Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES, WANDER DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros do executado falecido. Em contrarrazões, o agravado assevera a ilegitimidade dos agravantes e requer o não provimento do recurso. Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as contrarrazões, esclarecendo, no mesmo prazo, a legitimidade para figurar no polo ativo do recurso, uma vez que a personalidade jurídica do espólio e a do herdeiro não se confundem, sendo o primeiro, parte, e o segundo, representante processual daquele, enquanto não for aberto o inventário. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator